Tribunal: TJDFT
Processo: 0045979-98.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0045979-98.2009.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BERNADETE CAVALHEIRO RODRIGUES, LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES, CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES, ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Depois de realizadas a habilitação dos sucessores do autor VANDERLEI RODRIGUES e a respectiva substituição como parte processual (id 22355181), observa-se que o feito permanece sobrestado, nos termos da decisão desta relatoria em id 8811601, conforme determinação emanada da Excelsa Corte nos atuais Temas n. 265 e 285 de Repercussão Geral (Planos Collor I e II). Sem embargo, haja vista a homologação, pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo firmado entre Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Advocacia-Geral da União (AGU), Banco Central (Bacen), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira Pelos Poupadores (FEBRAPO), sobre os planos econômicos “Bresser”, “Verão” e “Collor”, reputo pertinente colher a manifestação das partes acerca de eventual adesão aos termos do referido acordo. Desse modo, promova-se a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o objeto da presente ação. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator